Tribunal: TJDFT
Processo: 0000284-96.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ARTIGO 42, INCISO III, DO DECRETO LEI 3.688/41. SOM AUTOMOTIVO. BARULHO EXCESSIVO DURANTE A MADRUGADA. ÁREA MISTA. RECLAMAÇÕES DA VIZINHANÇA. FATO TÍPICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Responde pela contravenção tipificada no artigo 42, inciso III, do Decreto Lei 3.688/41 c/c art. 29 do Código Penal o acusado, instalador de som automotivo, que mantém o volume elevado do som durante a madrugada em área residencial mesmo depois de os policiais terem solicitado por duas vezes - com intervalo de 20 minutos - a redução do volume.

2. A perturbação do sossego é classificada como contravenção comum, simples, de mera atividade e comissiva, consumando-se com a efetiva perturbação do trabalho ou do sossego alheios, por meio de qualquer das formas de execução alternativamente previstas no tipo penal (PRADO, Luiz Regis. Direito Penal do Ambiente. Revista dos Tribunais: 2017). Portanto, não exige habitualidade da conduta, bastando que o abuso do instrumento sonoro seja suficiente para atingir a tranquilidade coletiva. A despeito disso, a insistência em ouvir som em volume elevado, mesmo depois da advertência policial para que fosse reduzido, caracteriza reiteração na conduta.

3. Os depoimentos seguros e detalhados dos policiais militares que efetuaram as abordagens revelam que foram recebidas várias ligações de reclamação da vizinhança quanto ao excessivo barulho e que, mesmo depois de advertidos para baixar o volume, os responsáveis voltaram a praticar a conduta, estando configurados os elementos do tipo penal de perturbação do sossego da coletividade.

4. A dúvida sobre a titularidade da empresa de instalação de som automotivo não afasta a autoria da contravenção penal, devendo responder pela infração o acusado que tinha meios para acatar a determinação dos policiais para reduzir o volume ou se retirar do local, mas não o fez. Além disso, se o próprio réu informa no interrogatório que a loja pertence a sua esposa e não apresenta prova de que estaria alugada ou cedida a outra pessoa (que seria o suposto empregador), prevalece a conclusão de que possuía pleno domínio sobre o fato que lhe foi atribuído.

5. Recurso conhecido e não provido.